Tribunal: TJBA
Processo: 8046654-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046654-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADELMO MACHADO DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR, RENE ARAUJO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 905 DO STJ, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra acórdão proferido no bojo de Agravo de Instrumento, ao qual se negou provimento. O Embargante alegou omissão no julgado, quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 905, do STJ, especificamente sobre o índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais de natureza administrativa, bem como no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios e à sucumbência fixada na fase de execução, especialmente diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve omissão,
no que pertine
à
incidência
do índice de correção monetária previsto no Tema 905 do STJ; verificar se houve omissão,
no que concerne
à fixação dos honorários advocatícios, com base no valor da causa ou da execução; apurar se o acórdão foi omisso, ao não considerar a redução do valor executado, para fins de fixação da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que
o
postos com finalidade de prequestionamento, conforme entendimento da Súmula
nº
98 do, STJ.

4.
O acórdão
atacado
enfrentou, de forma suficiente e motivada, as teses apresentadas, inclusive quanto à aplicação do Tema 905, do STJ, reconhecendo a legitimidade da adoção do INPC e do IPCA-E enquanto índices que reflitam a inflação, e determinando a
incidência
da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

5. Em relação à base de cálculo dos honorários, o acórdão reconheceu expressamente que a fixação da verba sucumbencial deve observar a ordem legal do art. 85 do CPC e que, por possuírem natureza de ordem pública, a verba advocatícia pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de execução.

6. Não há omissão, no que tange à distribuição do ônus sucumbencial, pois a decisão observou que a gratuidade de Justiça concedida ao Embargado se estende à execução, sendo incabível a imposição de reserva de honorários sem alteração comprovada da situação de hipossuficiência, conforme precedentes citados.

7. O inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, não configura vício a ser sanado por Embargos de Declaração, os quais não se prestam ao reexame do mérito, tampouco possuem efeito infringente, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de Declaração
conhecidos e
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e §3º, 489, §1º, IV, 1.022, I a III e 85; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 905; STJ, REsp 1847229/RS; STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012; TJ-RJ, AI 0027932-26.2021.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Dickstein, j. 12.08.2021, DJe 20.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n
o

Agravo de

Instrumento n° 8046654-54.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Salvador
,
em que figuram como Embargante

o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo Embargad
o

ADELMO MACHADO DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.